Tribunal: STF
Processo: ARE 1565682
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 445): 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. IRREGULARIDADES GRAVES. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO APLICÁVEIS. NEGADO PROVIMENTO. 1. Agravo interno interposto da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial eleitoral que visava reverter a desaprovação das contas do partido referentes ao exercício financeiro de 2019, em razão de várias irregularidades apontadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. 2. A ausência de registro de conta bancária e a aplicação indevida de recursos do Fundo Partidário são irregularidades graves que comprometem a confiabilidade das contas. 3. A modificação da decisão exige reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial eleitoral, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 4. A gravidade das irregularidades, que totalizam 127% das receitas e 196% das despesas do partido, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. 5. Agravo interno desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 448), foram rejeitados (Doc. 449). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 455), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETÓRIO ESTADUAL DE SÃO PAULO alega violação ao art. 17, §3º, da CF/1988, bem como aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.



    Em suas razões, defende a constitucionalidade de receber recursos do fundo partidário e a desproporcionalidade da sanção aplicada relativamente aos fatos consignados no acórdão recorrido, que extrapolam o estabelecido na Resolução 23.546/2017 (Doc. 455, fl. 3).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “para que seja afastada a sanção de suspensão de recebimento do fundo partidário, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (Doc. 455, fl. 6).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 458), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF.



    No Agravo (Doc. 461), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 455, fl. 3):



    “6. – O presente recurso extraordinário se fundamenta pela clara violação ao direito constitucional de recebimento de recursos do fundo partidário, previsto no §3º do art. 17 da Constituição Federal, e aos constitucionais princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que a grave sanção aplicada é incompatível com os fatos identificados e consignados no acórdão recorrido, além de extrapolar o quanto estabelecido pela Resolução 23.546/2017. 7. – Salienta-se também que o recurso visa a obter manifestação expressa desta Suprema Corte, em caso de repercussão geral, em razão da grave consequência prática da decisão sobre todos os partidos políticos. 8. – A Repercussão Geral é entendida como relevância jurídica, política, social ou econômica de um determinado caso. No caso, ela se encontra caracterizada dos pontos de vista político e jurídico, uma vez que o caso certamente influenciará na prestação de contas de todas as agremiações partidárias. Igualmente se verifica a relevância econômica, que se faz presente pela própria natureza da prestação de contas, pela natureza de recurso público do fundo partidário e pela (grave) situação econômica dos partidos político, incapazes de pagar as elevadas sanções pecuniárias impostas (indevidamente, diga-se) aos partidos políticos. Por fim, trata-se de matéria sensível e essencial à democracia, necessitando de amplo debate perante esta Suprema Corte. 9. – Portanto, resta comprovado o cabimento desse recurso extraordinário, com o consequente preenchimento dos requisitos legais de sua admissibilidade, devendo o recurso ser conhecido e, no mérito, pelos motivos abaixo expostos, provido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao §3º do art. 17 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, o Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que houve irregularidades nas contas do partido. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 445, fl. 4):



    “Foram observadas as seguintes irregularidades nas contas do exercício financeiro de 2019 do partido, as quais somam o montante de R$ 65.552,09, o que corresponde a 127% das receitas de campanha e 196% das despesas realizadas. Eis o rol de irregularidades (id. 162171192): [...] 1) conta bancária não declarada; 2) serviços advocatícios, prestados por Shihara Freire Pereira Sociedades de Advogados, no valor de R$ 55.217,00, dos quais R$ 36.517,00 foram reconhecidos como recurso de origem não identificada e R$ 18.700,00 como aplicação irregular do Fundo Partidário; 3) despesa com consultoria política em mídias sociais no valor de R$ 1.500,00, em que a nota fiscal foi emitida anteriormente à contratação realizada; 4) utilização de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de multas relativas a encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos no total de R$ 1.706,38; 5) não comprovação de despesas com reembolso de viagem, no valor de R$ 2.439,07 e de R$ 167,75; 6) despesas com pedágio e combustível sem veículo correspondente, no valor de R$ 521,90; e 7) irregularidade na apresentação das notas fiscais referentes aos serviços advocatícios, prestados por Bissoli Sociedade de Advogados, no valor de R$ 4.000,00.



    A toda evidência, não procede o argumento de que tais despesas poderiam ser afastadas sem a análise de fatos e provas. A alteração da compreensão sobre a regularidade desses dispêndios contraria o quadro fático estabelecido no acórdão regional e impõe a sua reavaliação, inclusive com o manuseio de documentos e checagem de fatos, o que é vedado nesta instância especial, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Na espécie, a ausência de registro de conta bancária, a origem não identificada de recursos e a aplicação indevida de recursos do Fundo Partidário são falhas graves que, somadas a outras irregularidades verificadas nas contas do partido, correspondem a 127% das receitas de campanha e 196% das despesas realizadas no exercício financeiro. Assim, está correta a conclusão da decisão agravada de que não se aplicam ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas do partido, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, atraindo a aplicação do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.”



    Desse modo, para divergir dos fundamento do Juízo seria necessário analisar a questão à luz do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente